Tribunal: TJPA
Processo: 0807307-97.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807307-97.2026.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807307-97.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800046-36.2006.8.14.0015

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA

IMPETRANTE: DR. ROBERTO CARLOS SILVA LEITE – OAB/PA 25055 E DRA. ELIZETY SILVA LEITE OAB/PA 25518

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COMBATE CONTRA DIGNIDADE SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal), visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, bem como se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que evidencia vestígios de violência sexual, e os indícios de autoria decorrem dos relatos consistentes da vítima e de testemunhas, caracterizando o
fumus comissi delicti
.

4.

A gravidade concreta do delito, praticado contra vítima de 7 (sete) anos e em contexto de reiterados abusos, revela elevado grau de reprovabilidade e justifica a tutela da ordem pública.

5.

A reincidência específica do paciente em crime da mesma natureza evidencia risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar.

6.

A permanência do paciente em local incerto por longo período, com citação por edital e cumprimento do mandado de prisão apenas após cerca de 16 (dezesseis) anos, demonstra risco concreto de evasão e fundamenta a prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

7.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na atualidade dos fundamentos cautelares, e não na data dos fatos, estando presente diante do histórico de evasão e da recente captura do paciente.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco de fuga e proteger a ordem pública diante das circunstâncias do caso.

9.

A manifestação do Ministério Público pela revogação da prisão não vincula o julgador, que decide com base no conjunto probatório dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando demonstrados a materialidade, os indícios de autoria e o
periculum libertatis
com base em elementos concretos dos autos.

2.

A gravidade concreta do delito, aliada à reincidência específica, justifica a custódia para garantia da ordem pública.

3.

A evasão prolongada do distrito da culpa configura fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal.

4.

A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela atualidade dos fundamentos cautelares, e não pela data do fato delituoso.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para conter o risco de fuga e a reiteração delitiva.

6.

A manifestação do Ministério Público não vincula o magistrado na análise da necessidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A e art. 226, II; CPP, arts. 312, 319 e 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1.032.181/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/03/2026.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, ratificando a liminar, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807307-97.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800046-36.2006.8.14.0015

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA

IMPETRANTE: DR. ROBERTO CARLOS SILVA LEITE – OAB/PA 25055 E DRA. ELIZETY SILVA LEITE OAB/PA 25518

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COMBATE CONTRA DIGNIDADE SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

liberatório com pedido liminar
, impetrado em favor de
PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Crimes contra a Dignidade Sexual de Criança e Adolescente de Belém, nos autos de nº 0022979-43.2006.8.14.0401, em que lhe é imputada a prática do crime do art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal.

O impetrante sustenta em síntese, que o paciente encontra-se constrangido ilegalmente em decorrência da manutenção da prisão preventiva, uma vez que a custódia cautelar foi inicialmente decretada sob o fundamento de não localização do acusado, sem esgotamento dos meios de busca.

Aduz ainda, que restam ausentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, apontando a inexistência de risco à ordem pública, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas, além da manifestação favorável do Ministério Público de 1º grau à revogação da prisão preventiva, tendo o juízo de origem mantido a medida com base na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Requereu liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição pelas medidas cautelares diversas. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida (ID nº 35096989). As informações da autoridade coatora foram prestadas (ID nº 35208839). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
mandamus
(ID nº 35272289).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público, no dia 18/07/2007, pela suposta prática
de estupro de vulnerável, ocorrido no ano de 2006, tendo a denúncia sido recebida em 15/01/2008, ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva.

Em razão de não ter sido localizado, o paciente foi citado por edital no dia 11/11/2010, sobrevindo a suspensão do processo nos termos do art. 366, do CPP, em 03/10/2018, sendo o mandado de prisão cumprido apenas em
12/03/2026
, quando então foi submetido à audiência de custódia.

Nessa conjuntura, o Ministério Público, em primeiro grau, manifestou-se pela revogação da custódia, porém o Juízo
a quo
manteve a prisão preventiva, destacando a
gravidade concreta do delito, a reincidência específica e o longo período em que o paciente permaneceu em local incerto
, fundamentos reiterados nas informações prestadas à instância superior.

Eis os fatos.

A defesa do paciente sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar, ao argumento de ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, bem como da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, destacando a referida manifestação ministerial.

Não assiste razão ao impetrante.

A controvérsia restringe-se à verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP, sendo cediço o seu caráter excepcional que enseja a presença concomitante de
prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do
periculum libertatis
, os quais restam devidamente evidenciados no caso concreto.

Inicialmente, ressalta-se a comprovação da materialidade delitiva
por meio do Laudo pericial nº 18136/2006 (ID nº 35208840, fl. 15), o qual indicou vestígios de violência sexual, inclusive com identificação de líquido espermático na vítima, ao passo que os indícios de autoria decorrem dos relatos firmes da própria vítima e de testemunhas, elementos suficientes, em sede de cognição sumária, à configuração do
fumus comissi delicti
.

Igualmente no que tange ao
periculum libertatis
, verifica-se que a decisão impugnada está alicerçada em fundamentos concretos e idôneos. Com efeito, os fatos imputados ao paciente revelam elevada gravidade, pois envolvem vítima de apenas 07 (sete) anos de idade, submetida, em tese, a reiterados abusos. Soma-se a isso o fato de o paciente ostentar condenação anterior (ID nº 35208840,
fls
. 143 e 144) por crime da mesma natureza, circunstância que evidencia risco de reiteração delitiva e acentua sua periculosidade, não se tratando, portanto, de mera invocação abstrata da gravidade do delito, mas de dado concreto extraído dos autos.

Ademais, mostra-se presente, de forma consistente, o fundamento da garantia da aplicação da lei penal. Conforme se extrai dos autos, o paciente permaneceu por longo período em local incerto e não sabido, o que ensejou sua citação por edital e a suspensão do processo, somente vindo a ser localizado e preso em 2026, cerca de 16 (dezesseis anos) após os fatos.

Tal circunstância, longe de representar mera dificuldade estatal de localização, revela, no caso concreto, efetivo risco de evasão, especialmente quando analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, notadamente a gravidade dos fatos e a existência de condenação anterior por delito da mesma natureza. Nesse contexto, a manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

Do mesmo modo, também não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da medida, porquanto, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, a atualidade deve ser aferida em relação aos fundamentos da prisão e não à data do fato delituoso. No caso concreto, com base em tudo que foi alegado, constata-se que a necessidade da custódia permanece atual, diante do histórico de evasão do paciente, da sua reincidência específica e do recente cumprimento do mandado de prisão.

Cito, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO
EM PROCESSO POR HOMICÍDIO EM OUTRO ESTADO. USO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO FALSO.
RISCO DE EVASÃO RECONHECIDO
.

(...) 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva, visando garantir a aplicação da lei penal
.

3. A
contemporaneidade da custódia preventiva é verificada pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde os crimes, conforme entendimento das Turmas da Terceira Seção do STJ.

(...) (HC n. 1.032.181/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026.)

No tocante às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, verifica-se que se mostram insuficientes e inadequadas ao caso concreto. Isso porque medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca ou monitoramento eletrônico não se revelam aptas a neutralizar o risco de evasão evidenciado nos autos, tampouco a resguardar adequadamente a ordem pública diante do histórico do paciente, marcado por reiteração delitiva em crimes da mesma natureza.

Por fim, embora o Ministério Público em primeiro grau tenha se manifestado pela revogação da prisão preventiva, tal posicionamento não vincula o julgador, o qual deve decidir com base no conjunto probatório constante dos autos, que, no presente caso, evidencia a necessidade da manutenção da medida extrema.

Diante desse contexto, não se verifica constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva, a qual se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.

Ante o exposto
,
em consonância do parecer ministerial,

conheço e
DENEGO
a Ordem

do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026